Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-86.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001823-86.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça, visando o processamento de recurso inominado. O embargante sustenta omissão quanto à análise de despesas pessoais e à sua condição de arrimo de mãe idosa e enferma, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a capacidade financeira do impetrante; (ii) estabelecer se é admissível a inovação recursal e a juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração, especialmente em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os rendimentos e descontos constantes no holerite, concluindo pela capacidade financeira do impetrante.

4.

O vício de omissão somente se configura quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante suscitada oportunamente, o que não ocorre quando a matéria não foi previamente alegada.

5.

A alegação de condição de arrimo de familiar e despesas médicas configura inovação recursal quando suscitada apenas em embargos de declaração, sendo inadmissível.

6.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incompatível com dilação probatória e juntada tardia de documentos.

7.

Documentos apresentados apenas nos embargos, além de intempestivos, não demonstram efetivamente o comprometimento financeiro alegado, por ausência de comprovação concreta de despesas.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a capacidade econômica da parte com base nas provas apresentadas.

2. É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração, com a introdução de fundamentos e provas não suscitados oportunamente.

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo vedada a juntada tardia de documentos para comprovação do direito alegado.

4. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte Autora/Impetrante, contra acórdão desta Turma Recursal que denegou a segurança do Mandado de Segurança por considerar que não houve a comprovação da hipossuficiência da parte.

Nas razões do recurso de Embargos, o Embargante alega que a decisão apresenta omissão, ao fundamento de que não teria considerado a despesa elevada “que consume todo seu salário”, bem como que é “o único arrimo de sua genitora, Sra. Maria Julieta Ferrer Ratto, idosa de 84 anos (nascida em 1941), que padece de Mal de Parkinson”. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conceder a segurança, com o deferimento da gratuidade de justiça e o processamento do recurso inominado.

O litisconsorte passivo apresentou manifestação aos embargos, conforme petição juntada em 17/03/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001823-86.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

1689

Embargante(s):

Arlindo Ratto Junior

Embargado(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em apreço, o embargante alega que o voto é omisso quanto aos descontos que possui em sua folha de pagamento a título de empréstimos consignados.

Contudo, ao analisar o voto embargado, observo que não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão enfrentou os descontos lançados no holerite do autor, conforme abaixo se vê:

“
O Impetrante alega que seu rendimento bruto é R$ 11.528,18, porém possui descontos de R$ 5.369,48 resultando um rendimento líquido de R$ 6.158,70, e que não tem condições financeiras de suportar o preparo.

No entanto, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser analisado o rendimento mensal do recorrente, bem como suas condições pessoais, no caso o Impetrante é solteiro, por esse motivo entendo que tem condições financeira de suportar o preparo”.

O embargante alega também que o acórdão foi omisso por não ter analisado sua condição de arrimo de família, responsável financeiramente por sua mãe idosa e enferma.

Todavia, não há qualquer omissão a ser suprida.

O vício da omissão se caracteriza quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, seja por força de lei ou a requerimento da parte. No caso em tela, a questão acerca das despesas com a saúde da genitora do embargante sequer foi ventilada na petição inicial do Mandado de Segurança e nem na ação principal.

O acórdão embargado analisou detidamente os fatos e as provas que foram apresentados naquele momento processual, concluindo que a renda líquida do impetrante, aliada à sua condição de solteiro e à ausência de outras provas de comprometimento financeiro substancial, não autorizava a concessão da gratuidade.

Ao trazer, apenas em sede de Embargos de Declaração, a tese de que sustenta sua mãe e arca com elevados custos de saúde, o embargante promove uma indevida inovação recursal, buscando introduzir fundamento novo, acompanhado de documentos novos, com o claro intuito de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável.

Ademais, é cediço que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. A dilação probatória é incompatível com seu rito célere. Toda a documentação necessária à comprovação das alegações deveria ter instruído a petição inicial, operando-se a preclusão para a juntada de novos elementos probatórios. O momento oportuno para demonstrar a totalidade de sua situação financeira era, primeiramente, perante o juízo de origem, quando instado a comprovar a hipossuficiência, ou, no mais tardar, na impetração do presente
writ
.

Ainda que se pudesse superar tal óbice, o que se admite apenas para argumentar, os documentos juntados com os embargos não seriam suficientes para alterar o resultado do julgamento. Trata-se de receituários, atestados de comparecimento e relatórios médicos que, embora atestem a condição de saúde da Sra. Maria Julieta, não trazem qualquer comprovação de gastos mensais elevados. Não há nos autos notas fiscais de medicamentos, recibos de pagamento de cuidadores ou qualquer outro documento que quantifique o suposto dispêndio financeiro e demonstre que ele efetivamente inviabiliza o pagamento das custas processuais.

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026